Tribunal: TJPA
Processo: 0005744-40.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005744-40.2013.8.14.0006

APELANTE: ELISEU MORAES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
157, §3°, IN FINE, DO CP
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

01. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a prática do crime narrado na exordial acusatória, sendo o conjunto probatório apto e seguro para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado;

02. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal,
na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ELISEU MORAES COSTA,
por meio de advogado particular, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, que no dia 10/05/2013, por volta de 19h30min,

o denunciado, mediante grave ameaça à pessoa, com o uso de arma branca, faca, tentou roubar a bicicleta da vítima Iorlandes Rodrigues Guimarães, quando foi impedido pelo próprio ofendido que se negou a entregar o bem, sendo então esfaqueado a altura do pescoço, morrendo no local, mais precisamente na passagem “Santa Fé”, n.° 22, Bairro Icuí, município de Ananindeua.

Infere-se dos autos, que no dia, hora e local, acima mencionados, a testemunha Roberto da Silva Pereira, ao transitar pelo endereço, avistou dois homens discutindo, observando o ora denunciado fugindo do local, após perceber que a vítima já estava desfalecida no chão, reconhecendo-a como a mesma pessoa que estava discutindo com o acusado conhecido pela alcunha de “Gago”. Ao indagar as pessoas que estavam mais próximas do local, no momento do ocorrido, Roberto foi informado que o denunciado esfaqueou a vítima, pois ela havia se recusado a entregar a bicicleta.

Relata a acusação, que a divisão de homicídios da polícia civil foi acionada, e as características do suspeito foram fornecidas. Em diligências, os policiais localizaram Eliseu Moraes Costa, tendo o mesmo de imediato confessado o crime, informando onde se encontrava a roupa utilizada na ação, que foi apreendida para ser periciada. Ainda em incursões, no intuito de localizar a arma utilizada para ceifar a vida da vítima, os policiais localizaram a faca, supostamente usada no crime, que também foi apreendida no intuito de ser periciada, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto acostado às fls. 13 dos autos.

Após ser preso, o denunciado foi encaminhado aos procedimentos cabíveis, onde em seu depoimento às fls. 08, confessa a autoria do delito, sendo ainda reconhecido pela testemunha ocular.

Por tais fatos, foi denunciado nas sanções punitivas do art. 157, §3°
in fine
, do CP.

Transcorrido o feito, foi condenado à pena definitiva de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso,

requerendo sua absolvição, com fulcro no art. 386, incisos V ou VII, do CPP, por não existir prova suficiente para sua condenação.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões recursais, o apelante pugna por sua absolvição pelo crime de latrocínio, por insuficiência de provas.

Adianto, desde já, que tal pleito não merece prosperar.

De início, verifico que a
materialidade
do crime restou plenamente demonstrada nos autos, em especial no Auto de Apresentação e Apreensão e apresentação do objeto usado pelo apelante na execução do crime, qual seja,
uma faca, tipo peixeira, que mede aproximadamente 20 (vinte) centímetros de lâmina e 13 (treze) centímetros de cabo, apreendida em poder do acusado
(fls.15, ID 6874447), bem como pelo Laudo de Levantamento de Local de Crimes (fls.33/35, ID 6874450), que somados aos depoimentos das testemunhas, colhidos na fase administrativa e, corroborados em juízo, conforme abaixo transcrito:

A testemunha ocular do fato,
Roberto da Silva Pereira
, em sede policial (fl.08, ID 6874447), declarou:

“(...)Que, é mototaxista, e no
dia 10 de maio do corrente ano, por volta de 19h30min, aproximadamente, transitava pela passagem Santa Fé, com um passageiro quando avistou dois homens discutindo, ouvindo um deles dizer, “larga, larga, larga”
(textuais);
Que, após deixar o passageiro, retornar viu o indiciado o qual conhece pela alcunha de “Gago”, que é pessoa extremamente perigosa, principalmente na prática de assaltos naquela área, passar correndo pela testemunha em desabalada carreira
,
na direção de uma “baixada”, existente no local e logo em seguida na mesma via se deparou com várias pessoas em volta de uma outra que estaca caída e a reconheceu como sendo a pessoa que discutia com “Gago”, e indagou o que havia acontecido a populares que lhe contaram que o mesmo tinha sido vida de assalto e ao reagir havia sido esfaqueada pelo criminoso
; Que, ficou no local quando viu policiais da Divisão de Homicídios chegarem e passaram a conversas com os presentes e logo descobriram a identidade do criminoso, tais policiais partiram em rumo ao local do crime onde o mesmo havia fugido e no dia de hoje soube através de um conhecido de sua prisão do indiciado e por isso resolveu vir hoje a esta Divisão
para reconhecer o mesmo o que fez sem nenhuma sombra de dúvidas, já que conhece bem o criminoso que é contumaz na prática de assalto naquela área onde mora
;
Que, conhecida bem a vítima Iorlandes, que era pessoa muito querida no bairro e pelo seu jeito simples e trabalhador de ser e toda a comunidade ficou revoltada pela forma como sua via foi ceifada”(...) (SIC).

Analisando o depoimento da testemunha presencial dos fatos tidos como criminosos, não há dúvida alguma que a narrativa apresentada demonstra com riqueza de detalhes a cronologia precisa dos fatos, que resultaram no óbito da vítima, destacando-se, que a mesma lutou até onde podia para tão ter seu bem subtraído pelo apelante, que, percebendo que o ofendido já caíra sem vida ao solo, após a facada desferida, conforme demonstra o laudo de levantamento de local de crime, fugiu e passou pela testemunha se dirigindo até uma “baixada”, tendo o depoente
reconhecido o acusado como sendo o autor do crime de latrocínio.

No mesmo sentido, corroborando as declarações da testemunha
Roberto da Silva Pereira
, o policial civil
Elson Costa dos Santos
, ainda na fase dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, destacou,
verbis:
(fl.07, ID 6874447).

“(...)
Que, é lotado na Delegacia de Homicídios de Ananindeua e que no dia 10/05/2013, após ter conhecimento do Latrocínio ocorrido na Rua Santa Fé, Bairro do Icuí, onde teve vítima o nacional Iorlandes Guimarães, o qual foi morto a facadas, onde no momento do assalto, recusou-se a entregar a sua bicicleta
;
Que, a testemunha após ter feito o local de crime, conseguiu informações de quem teria sido o autor do crime em tela, bem como o seu paradeiro, ressalta que segundo informações o indiciado pratica diversos assaltos na área do Icuí e é um elemento bastante perigoso
; Que, ao ter conhecimento do local onde o indiciado se escondia, fazendo campana no local, descobrindo, assim, a casa do pai do mesmo; Que, no momento em que madrasta do indiciado saia da residência os policiais a indagaram sobre o paradeiro do suspeito que atende pela alcunha de “Gago”; Que, a madrasta de “Gago”, Léia Assunção, colaborou com a equipe de policiais no sentido de prestar informações sobre o paradeiro do indiciado, informando que o mesmo encontrava-se no interior de sua casa;
Que, a senhora Léia autorizou a entrada da referida equipe na residência e foi dada voz de prisão ao indiciado que não ofereceu resistência, sendo conduzido até esta Delegacia de Homicídios; Que, após entrevista com o indiciado o mesmo forneceu o local onde estava a bermuda usada no dia do crime
, que era na casa de sua avó, os policiais se dirigiram até a o loca, sito a Passagem Bacabeira, quadra 177, número 05, onde foram recepcionados pela nacional de prenome Mônica;
Que, após informação do denunciado do indiciado onde a bermuda se encontrava, entregou a mesma a equipe de policiais
; Que, quando indagaram o indiciado sobre o paradeiro da arma usada no crime, o mesmo respondeu que se encontrava na casa de sua ex-companheira de prenome LENE, residente na passagem Bom Jesus, Bairro do Icuí; Que, após autorização da sra. LENE, os policiais entraram na residência, mas não encontraram a arma utilizada no crime;
Que, com a ajuda de populares localizaram a suposta arma do crime em via pública, na Passagem Bom Jesus, em frente à casa n.° 21
” (...) (SIC).

Como se vê, as primeiras narrativas deixam claro, que o apelante
Eliseu Moraes Costa
foi o autor do crime de latrocínio, utilizando-se de uma faca, tipo peixeira, para subtrair a bicicleta da vítima, que ao se recusar a entregá-la perdeu a vida em plena via pública.

Aliás, em que pese o apelante
Eliseu Moraes Costa
não tenha sido interrogado em juízo, pois mesmo devidamente intimado não compareceu ao ato processual, não apresentando justificativa para sua ausência, não tendo seu patrono apresentado qualquer argumento para informar por que não compareceu à audiência,
confessou
perante a autoridade policial (fl.09, ID 684447) que cometeu o crime, narrando, em síntese,
verbis:

“(...) “
Que, o indiciado assume que é contumaz na prática de assaltos na área do ICUÍ
;
Que, no dia 10/05/2013, por volta das 20hrs o INDICIADO escolheu a vítima por ter gostado da bicicleta da mesma, momento em que anunciou o assalto com as textuais: “EI, BORA, BORA, SAÍ DA BICICLETA QUE É UM ASSALTO, ocasião em que o indiciado já segurava no guidão da bicicleta; Que, segundo o indiciado a vítima ofereceu resistência, tentando segurar a mão que o INDICIADO portava a faca, ocasião em que o INDICIADO conseguiu desvencilhar-se da vítima e desferiu um golpe de faca que atingiu as costas da vítima; Que, o indiciado empreendeu fuga
;
Que, o INDICIADO alega que foi até a casa de Lene, sua companheira, onde tomou banho, contou o ocorrido a mesma e deixou a faca utilizada no crime em poder de LENE, logo após foi embora, alega que deixou a faca com LENE
, pois a mesma era emprestada e pertencia a MERIANE, que mora quase em frente a casa do INDICIADO, não sabendo dizer o nome da rua, alega ainda que emprestou faca de Meriane para serviços de cozinha E COMO A FACA ESTAVA EM SEU PODER A USOU PARA COMETER O ILÍCITO; Que, perguntado ao indiciado se já foi preso alguma vez, respondeu positivamente, alegando que foi preso pelo crime no artigo 157 do CP, Que, esteve preso cerca de um ano no presidio PEN II e que foi preso às vésperas do Reveillon, às vésperas do ano de 2012”. (...)” (SIC).

Por sua vez, o policial civil
João Batista da Conceição
Alcântara, ao ser ouvido em juízo (fl.38, ID 6874455), na condição de testemunha de acusação, confirmou que o apelante, de fato, confessou a prática do delito, aduzindo entre outros fatos:

“(...) “
Que, participou da investigação de latrocínio da vítima
;
Que, ao tomarem conhecimento do fato, dirigiram-se até o local e nos primeiros levantamentos informaram quem era o suspeito e indicaram a mulher dele, que morava próximo; Que, foram até a residência apontada e falaram com uma senhora e ela informou o nome dele completo e uma foto; Que, retornaram ao local dos fatos e mostraram a foto para algumas pessoas e elas confirmaram que ele era o autor do crime e a própria companheira que ela havia passado por lá e estava sujo e confessou a mesma que teria cometido um crime
; Que, conseguiram encontrar o endereço da família do réu no Tapanã e depois conseguiram outro endereço na Cabanagem; Que, montaram uma campana e quando saiu uma pessoa da casa, entraram e pegaram ele lá dentro;
Que, o réu confessou que tinha praticado o latrocínio e que queria subtrair a bicicleta, mas a pessoa reagiu e ele fez isso
;
Que, nesse local onde ele foi preso, os moradores declararam que ele estava praticando delito no local;

Que, a bermuda usada pelo denunciado foi encontrada e estava suja; Que, mas não parecia ter sangue; Que, a bermuda foi apreendida porque o acusado disse que estava com essa bermuda no dia do crime; Que, outra testemunha reconheceu a bermuda usada pelo réu;

Que, a arma foi apreendida e localizada com o auxilio do denunciado e quando encontraram a arma, ele confirmou que foi usada no delito; Que, a arma não aparentava estar suja de sangue
; Que, o réu não reagiu à prisão;(...)” “(...)
Que, posteriormente uma testemunha compareceu na delegacia e reconheceu o réu, pois teria passado pelo local e visto; Que, não conhecia o réu anteriormente” (...) “(...) AS PEGUNTAS DA DEFESA: “Que, não teve parente assaltado ou ameaçado pelo réu; Que, a faca estava no meio do mato as proximidades da casa da companheira
”(...) (SIC).

Com efeito, diante de todos os esclarecimentos prestados, quer seja no decorrer do inquérito policial, amplamente corroborados em juízo e, ainda em conjunto com a prova material carreada aos autos da ação penal,

verifica-se que restou comprovada a prática do crime de latrocínio consumado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, sendo as provas apresentadas aptas e seguras para sustentar a condenação imposta ao apelante pelo delito em comento.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SEGUIDO DE MORTE (LATROCÍNIO).
CORRUPÇÃO DE MENOR.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. CREDIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO.

1. Inadmissível a tese de absolvição, pois comprovadas a materialidade e autoria do delito, caso em que os depoimentos das testemunhas sob o crivo do contraditório não distorcem dos demais elementos de provas.
2. Inviável a absolvição em relação ao crime previsto no Art. 244-B do ECA, eis que o conjunto fático-probatório comprova a participação de menor no delito. 3. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-AC - APR: 00131083620168010001 AC 0013108-36.2016.8.01.0001, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 30/05/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2022).

APEL
AÇÃO CRIME – LATROCÍNIO CONSUMADO ( CP, ART. 157, § 3º) E LATROCÍNIO TENTADO ( CP, ART. 157, § 3º, C/C ART. 14, II)– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA DOS FATOS PELO APELANTE E DA MATERIALIDADE DO CRIME DE LATROCÍNIO – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E DECLARAÇÕES DE INFORMANTES EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DA PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0004815-30.2021.8.16.0116 - Matinhos - Rel.: DESEMBARGADOR RUI PORTUGAL BACELLAR FILHO - J. 27.06.2022)

(TJ-PR - APL: 00048153020218160116 Matinhos 0004815-30.2021.8.16.0116 (Acórdão), Relator: Rui Portugal Bacellar Filho, Data de Julgamento: 27/06/2022, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2022).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 10/05/2023